Tribunal: CARF
Processo: 13975.000382/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.000382/2003-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.472 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
ACCOMIPE - ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE COMPRAS DA MICRO E
PEQUENA EMPRESA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Cumpridos os requisitos formais de existência previstos do Decreto no
70.235/70, atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa,
sendo a diligência de caráter acessória e aplicável as Súmulas CARF no
46 e no 6, prejudicado o acolhimento da preliminar de nulidade do
procedimento fiscal.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para apreciar inconstitucionalidade de
lei. Inteligência da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO/A
MAIOR.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF PARA ALTERAR
NATUREZA DO CRÉDITO.
A compensação, nos termos da redação dada pelo artigo 170 do CTN, só
poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda
Publica vencido ou vincendo, estejam revestidos dos atributos de liquidez
e certeza, cabendo ao contribuinte formalizar pedido de compensação,
para tanto indicando a origem do crédito a ser compensado, inclusive o
número do processo judicial, para o seu processamento junto à autoridade
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000382/2003-57
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

e, em relação à parte conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário pela empresa recorrente contra o acórdão no 07-
19.151 da 4a Turma da DRJ/FNS, assim ementado (e-fl. 73):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998' DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF ng 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar os fatos até a decisão pela 4a Turma da DRJ/FNS, transcrevo o
relatório consignado no acórdão recorrido:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração emitido em razão da falta de recolhimento dos valores
devidos informados em DCTF referentes à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, apurados no 2° e no 3° trimestre de 1998, no valor de
R$ 21.382,43. A motivação do lançamento (folha 23) consta ser “FALTA DE
RECOLHIMENTO
OU
PAGAMENTO
DO
PR1NC1PAL,
DECLARAÇÃO
INEXATA”. Extrai-se do DEMONSTRATIVO Dos CRÉDITOS VINCULADOS NÃO
cONF1RMADOs (fls. 24) que os débitos não foram compensados pois o crédito
vinculado, referente ao processo de n° 98.20.02734-9, não teria sido comprovado.
Inconforrnada, a contribuinte apresenta a impugnação na qual alega, em preliminar, a
nulidade do lançamento considerando, em síntese, que: (a) não recebeu qualquer espécie
de notificação a fim de prestar esclarecimentos sobre a informação do processo judicial
na DCTF; (b) o auto de infração fora lavrado fora do estabelecimento e enviado pelo
correio;
(c) não houve a lavratura de Termo de Início de Fiscalização; (d) não houve anotação do
referido Termo no Livro Fiscal de Ocorrências; (e) não houve comprovação da
materialidade da ocorrência do fato gerador; e (Í) o lançamento estaria baseado em
ficção legal ou tácita, presunção ou suposição, o que o tomaria inapto a produzir
quaisquer efeitos, entre tais a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e a
propositura de ação de execução fiscal.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

Sob o título Inscrição Impossível, a contribuinte tece diversas considerações acerca da
nulidade da inscrição e, por conseqüência, a do próprio título executório extrajudicial,
em razão dos requisitos exigidos do auto de infração e da presunção fiscal.
No titulo Da Legislação Aplicável ao Auto de Infração a contribuinte esclarece que o
número do processo judicial informado em DCTF, do qual decorreria o direito de
crédito - n° 98.2002734-9 (já arquivado) -, o foi incorretamente, sendo o processo
correto o de número 2001.72.05.003305-0, cuja cópia da sentença e acórdão anexa.
Defende, então, a improcedência do lançamento (tributo e multa de oñcio) ocorrido
somente em razão do fornecimento de informação errônea, informação esta “que sequer
é obrigatória ou necessária”.
Nesse sentido, afirma que a Instrução Normativa SRF n.° 73/1996 não estabelece a
obrigatoriedade de informar o número do processo que autorizou a realização da
compensação, até porque, segundo ela, a compensação é efetuada pelo próprio sujeito
passivo nos termos do artigo 66 da Lei n.° 8.383/1991, independentemente de
autorização judicial. Argumenta, ainda, que: (a) a Instrução Normativa SRF n.° 21/1997
autorizava a compensação entre tributos da mesma espécie independentemente de
requerimento; e (b) o artigo 7.° da Medida Provisória n.° 16/2001, convertida na Lei n.°
10.426/2002, previa a prévia intimação do contribuinte nos casos de não apresentação
da DCTF ou de sua apresentação com incorreções ou omissões, com a definição de
penalidades específicas - a autoridade fiscal, porém, não teria adotado o procedimento
previsto, com isto afrontando a legislação aplicável.
A contribuinte, sob o título Da inexigibilidade do débito - Compensação, alega, ainda,
que o débito lançado é inexigível pois foi regularmente compensado com créditos
decorrentes de ação judicial transitada em julgado, conforme Acórdão que traz em
anexo, nos termos da Lei n° 8.383/91, que, afina, regulamentou o art. 170 do CTN.
Nos tópicos Multa Excessiva e Da taxa de juros ilegal a impugnante traz argumentos de
variada ordem contra a constitucionalidade da multa de oficio aplicada e dos juros de
mora, calculado à taxa SELIC. Alega a possibilidade de aplicação, no âmbito tributário,
da multa de 2% prevista na Lei n.° 9.298/1996 e defende que a multa de oficio deveria
ser imposta de acordo com a Medida Provisória n° 16/01, convertida na Lei n° 10.426,
de 24 de abril de 2002, que alterou a legislação tributária federal.
Já no tópico denominando de Falta do An Debeatur e Quantum Debeatur, a contribuinte
repete a argumentação de que a validade e eficácia jurídica da dívida depende da
certeza, liquidez e exigibilidade' do débito. E explica:
No caso em tela, não há uma certeza quanto ao crédito, afinal está sendo
cobrado MULTA por um fato gerador que não ocorreu, ou seja, não deixou a
autuada de entregar a DCTE com todos os requisitos legalmente impostos,
apenas o fez com erro de informação que legalmente não é obrigatória.
Resta assim, prejudicado o auto de infração por não conter dados precisos,
bem como por não conter informações idôneas e morais e por embasar a
cobrança em fato que em nada modificou o direito da impugnante, que é
líquido e certo, decorrente da legislação e da própria decisão judicial
transitada em julgado.
Por fim, além de pugnar pelo acolhimento de seus argumentos para fins de
declarar nulo o lançamento, a impugnante pede que o número do processo
erroneamente informado em DCTF seja alterado, sendo informado o n°
2001.72.05.003305-0.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos, peças do processo
judicial 2001.72.05.003305-0 (sentença, acórdão de apelação, acórdão de embargos de
declaração e acórdão de recurso especial) e parecer fiscal no 103/2009 (e-fls. 62 e seguintes).
Ato seguinte, a 4a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação pela aqui recorrente, reconhecendo, tão somente, a
decadência de parte do crédito objeto do auto de infração, sob o seguinte fundamento (e-fls.
78/79):
2. Preliminar - Da decadência
Em que pese não tenha sido suscitada pela contribuinte, mas por ser matéria sobre a
qual cabe manifestação de oficio, cumpre examinar a questão do prazo decadencial para
constituição de créditos relativos às contribuições destinadas a financiar a seguridade
social. Tal matéria foi disciplinada pelo artigo 45 da Lei n° 8.212, de 1991, que dispõe
sobre a organização da Seguridade Social. O referido dispositivo legal estabelece in
verbis:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituido;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, Por
vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
Parágrafo único. A Seguridade Social nunca perde o direito de apurar e
constituir créditos provenientes de importâncias descontados dos segurados
ou de terceiros ou decorrentes da prática de crimes previstos na alínea do art.
95 desta lei.
Ocorre que, em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal
Federal editou o enunciado da Súmula Vinculante n° 8, que foi publicada no Diário
Oficial da União, em 20 de junho de 2008, nos seguintes termos:
Súmula vinculante n 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5
do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Sobre os efeitos da súmula vinculante, vejamos o que dispõe o artigo 103- A da
Constituição Federal de 1988, incluído pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão
ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
Afastada a aplicação do artigo 45 da Lei 8.212, de 1991 à COFINS, e tratando-se
de contribuição sujeita à sistemática do lançamento por homologação, aplica-se a
regra decadencial do § 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional, que
determina que após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da ocorrência
do fato gerador, sem que a Fazenda Pública tenha se manifestado, considera-se
homologado 0 lançamento e definitivamente extinto o crédito.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

Considerando que a ciência ao Auto de Infração deu-se em 23 de julho de 2003
(folha 59), encontrava-se decaído o direito à constituição dos créditos referentes
aos períodos de apuração compreendidos entre 01 de abril de 1998 e 30 de junho
de 1998.
Deve-se, portanto, excluir do lançamento os débitos relativos aos períodos de
apuração de abril a junho de 1998, no montante de R$ 10.902,63 (fl. 24).
Mantido pelo juízo a quo o auto de infração no que concernente à cobrança do
crédito de Cofins para o período do 3o trimestre de 1998, a recorrente interpôs recurso
voluntário no qual repisa integralmente a matéria de fato e de direito anteriormente posta.
Sem novas provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e, por isso, deve ser conhecido.
Em razão da decadência dos meses de abril a junho de 1998, a discussão tem por
escopo o crédito de Cofins na monta original de R$ 3.385,69 e multa de oficio de 75%
concernente aos meses de julho a setembro de 1998 mantido no acórdão recorrido. Reproduzo a
conclusão:
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, julgo procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o
crédito exigido, no valor de R$ 3.385,69, acrescido de multa de oficio de 75% e juros de
mora, em vista da decadência do lançamento dos débitos relativos aos períodos de
apuração de abril, maio e junho de 1998.

1.
Das preliminares.
Em sede de preliminar defende a recorrente a nulidade do auto de infração sob os
seguintes argumentos (e-fls. 89/92):
Não lavrou de imediato o Termo de Início de Fiscalização, que é formalidade essencial
à eficácia do procedimento administrativo fiscal.
Também, compete ao Fisco, antes de autuar ou notificar o sujeito passivo da obrigação
tributária, verificar a materialidade da ocorrência do fato gerador, exteriorizado,
segundo os pressupostos legais e fáticos previstos para os vários impostos, taxas e
contribuições de melhoria.
Nulo será o auto de infração se não capitular na narração, com precisão e objetividade,
de forma a poder ser impugnado ou contestado, a ocorrência do fato gerador como
definido na Lei Complementar, sua materialização e as provas documentais que atestem
e embasem a ocorrência e materialização da situação fática ocorrida real e
concretamente. e assim provam e exteriorizam o fato gerador.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

.............................................................................................................................................
A narração dos fatos no auto de infração é fundamental e essencial, porque a defesa será
feita pelo contribuinte ou pelo responsável tributário autuados exatamente contra os
fatos descritos circunstanciadamente no auto de infração, sem o que, quebrar-se-á o
próprio princípio do contraditório pleno e amplo assegurado pela Constituição (a fim de
permitir a ampla defesa, o auto de infração não pode se lacônico, vazio, omisso, deverá
se conciso, claro e preciso, sem os extremos na narração do fato fiscal ocorrido,
verificado e provado pelo autuante).
Sem muitas delongas, o auto de infração na verdade aborda a não homologação do
pedido de compensação pela ora recorrente a partir do cruzamento de informações prestadas
por ela na DCTF, vejamos:

Assim, ao contrário do sugerido pela recorrente o auto de infração lavrado atende
a todos os requisitos formais de existência previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/70, sendo
dispensável o mandado de procedimento fiscal que seria nada mais que uma diligência para
apuração de fatos e colhida de informações e documentos complementares, em razão de o caso
tratar-se de quitação de débito mediante compensação.
Repiso, a diligência teria caráter acessório, dado que, como já dito, as informações
estudas pela autoridade são aquelas prestadas pelo próprio contribuinte.
Em verdade, não teve a recorrente dificuldade em apresentar a sua impugnação
quanto ciente do auto de infração, logo não há que se falar em cerceamento de defesa.
Corroborando, destaco à Súmula CARF no 46 aplicável ao caso:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da mesma forma, afasto o argumento da recorrente quanto à lavratura do auto de
infração fora de seu estabelecimento, por aplicação da Súmula CARF no 6, in verbis:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, inexiste motivação para a nulidade do auto de infração sendo assertiva a
decisão recorrida o que faço constar no presente voto:
(a) Da intimação prévia e da lavratura dos termos fiscais
A intimação prévia e a exigência da lavratura de termos de início (e de encerramento)
de ações fiscais, apesar de constar até mesmo do Código Tributário Nacional ~ CTN
(artigo 196), só se aplicam àqueles casos em que o procedimento de oficio demanda a
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

busca de informações no âmbito extremo dos registros e documentos de que dispõe a
Administração Tributária. Tratando-se, por outro lado, de procedimento feito com base
em dados/informações já disponíveis nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), não existe a necessidade de intimação prévia e, por conseguinte,
formalização da abertura e encerramento da ação fiscal.
No caso concreto que aqui se tem, considerando-se que o lançamento resultou da mera
revisão dos dados lançados pela contribuinte na DCTF apresentada à RFB, sem a
necessidade da busca de quaisquer elementos extemos a esta fonte, desnecessária
mostra-se, à evidência, a intimação prévia e a lavratura do termo de início reclamada
pela contribuinte.
Evidência concreta da desnecessidade de formalidades como as pleiteadas pela
contribuinte no caso das revisões internas de declarações, está dada pelas regras para a
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), à época do lançamento insertas na
Portada SRF n.° 3007/2001 (mas que sempre constaram da disciplina do MPF, desde
sua criação com a Portaria SRF n.° 1.265/1999); em seu artigo II está expresso que "Art.
ll. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização: [...] IV -
relativo ao tratamento automático das declarações (malhas fiscais)". Como se vê, os
procedimentos de oficio relacionados com a mera revisão interna das declarações não
demandam as formalidades inerentes a urna ação fiscal extrema. '
De tal sorte, não tem razão a contribuinte nesta sua alegação.
(b) Da lavratura do auto de infração
Quanto à alegação de que o auto de infração não poderia ser lavrado fora do
estabelecimento, nasce ela, à evidência do que se pode inferir, de uma exegese
extremada do dispositivo legal - artigo 10 do Decreto n° 70.235/72. Tal interpretação,
além de excessivamente restrita, está já superada por manifestações reiteradas da nossa
jurisprudência administrativa e judicial. De se transcrever aqui, para fins de
exemplificação, o teor do Acórdão n.° 105-10.335, de 16/04/96, de lavra do Primeiro
Conselho de Contribuintes, que ao analisar o conteúdo do preceito, assim dispôs:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE - Não é nulo o
auto de infração lavrado na Sede da Delegacia da Receita Federal, se a
repartição dispunha dos elementos necessários e suficientes para a
caracterização da infração e formalização do lançamento tributário.
No mesmo sentido o Acórdão n.° 106-09.232, de 31/12/97:
AUTO DE INFRAÇÃO - LOCAL DA LAVRATURA. A disposição contida
no caput do art. 10, do Decreto n. 70. 235/72, no sentido de que a lavratura
do auto de infração deve se dar na local de verificação da falta não significa
necessariamente a confecção do instrumento no domicílio do contribuinte,
não se traduzindo, portanto, o fato, em vício que possa inquinar de nulidade e
o lançamento formalizado nessas condições.
Tal decisão se coaduna com a ideia de que o artigo 10 do Decreto n.° 70.235/72, ao
determinar que "o auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, [...]”, o faz exigindo que a lavratura se faça no local de verificação
da infração, que pode, como é óbvio supor, não ser o mesmo onde a infração foi
praticada. Ora, nada impede que a autoridade lançadora, depois da análise de todos os
dados e documentos coletados na ação fiscal, lavre o Auto de Infração, após a
constatação da falta, no interior da própria repartição ou em qualquer outro local.
Pensar a contrário senso, aliás, seria o mesmo que admitir como plausível a ideia de que
a autoridade fiscal, de posse de grande volume de documentos a serem analisados - o
que não raramente ocorre -, tivesse de permanecer no estabelecimento da contribuinte
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

durante os dias, e mesmo semanas, que seriam necessários para a conclusão da ação
fiscal; da mesma forma, representaria acatar outra ideia, também esta há muito superada
pela realidade dos fatos e do direito, de que não seria possível, por exemplo, a emissão
de autos de infração ou notificações de lançamento por via eletrônica, com base nos
registros informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil oriundos das
declarações e outros documentos fiscais formais entregues a este órgão fazendário.
Pelas razões expostas, não há como dar-se pela procedência da arguição.
(c) Do lançamento
No que se refere às alegações de que o lançamento teria sido efetuado sem a
comprovação da ocorrência do fato gerador e de que estaria baseado em ficções,
presunções ou suposições, também não tem razão a contribuinte. É que como dos autos
se infere, a ocorrência do fato gerador está evidenciada pelo tão-só fato de que foi a
própria contribuinte, em declaração apresentada à RFB (declaração esta, a DCTF, que
tem força de confissão de divida, a teor do disposto na legislação tributária), quem
expressamente declarou/confessou a existência de valores devidos em relação aos
períodos de apuração auditados. Ou seja, os fatos geradores ocorreram porque foi a
própria contribuinte, no âmbito das atribuições que lhe cabem no âmbito dos tributos
lançados por homologação, quem apurou e declarou valores devidos.
Em relação a esta questão, o que parece em verdade querer dizer a contribuinte é que
não havia razão para o lançamento em face de não haver valores inadimplidos, ou seja,
que apesar de terem ocorrido fatos geradores que, a sua vez, deram gênese a valores
devidos, tais valores devidos teriam sido regularmente adimplidos por meio de
compensação. Pois bem, assim posta a questão, há que se dizer que, como adiante se
verá, não havia a época das compensações informadas qualquer credito passível de
compensação decorrente de ação judicial transitada em julgado, ou seja, não havia
créditos passíveis de servirem à validação de qualquer das compensações objeto do
presente processo. Nestes termos, restaram valores em aberto, e tais valores em aberto
necessitam ser objeto de lançamento porque a legislação tributária, vigente à época da
autuação, demandava o lançamento de oficio em relação a todos os créditos tributários
informados em DCTF cujo adimplemento, também informado na DCTF, não se
confirmasse. 'Com efeito, assim determinava o artigo 90 da Medida Provisória n.°
2.158/2001:
Art.90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada , pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, `
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
Tal disciplina legal só foi alterada com a edição da Lei n.° 10.833, de 29/12/2003, razão
pela qual o presente lançamento, cientificado à contribuinte em 23 de julho de 2003,
ainda estava por ela regulada.
Assim, há que se dizer que o presente lançamento não foi efetuado sem a comprovação
da ocorrência do fato gerador, e nem com base em ficções, presunções ou suposições.
Pelo contrário, o procedimento de oficio limitou-se a exigir de oficio valores devidos
(confessados pela própria contribuinte), cujos adimplementos não foram comprovados
em razão de a contribuinte ter informado incorretamente a ação judicial na qual seus
créditos haviam sido reconhecidos.
Afasta-se, portanto, as preliminares de nulidade do lançamento.

2.
Do mérito.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

Afirma a recorrente (e-fls. 94/95):
Segundo o fisco, o presente auto de infração fora lavrado em virtude de erro ou
inconsistência verificada na Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF
do 2° e 3° Trimestres de 1998, de acordo com as Instruções Normativas n° 45 e 77 de
1998.
O erro apontado pelo auditor fiscal, refere-se ao número do processo judicial,
constante da DCTF, que autorizou a compensação, pela própria impugnante, do crédito
tributário reconhecido em função das alterações da base de cálculo e alíquota do tributo
Pis, julgada inconstitucional com débitos do PIS.
Consta na DCTF o processo n° 9820027349 (Arquivado), quando o correto seria, o
processo n° 2001.72.05.003304-8 cuja cópia da sentença e acórdão seguem em
anexo.
Prossegue arguindo,
Nota-se que em momento algum, impõe-se a necessidade ou obrigatoriedade de
informar-se o n° do processo que autorizou a realização da compensação, até
porque esta é efetuada pelo próprio contribuinte nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91,
independentemente de autorização judicial.
Apesar do programa gerador exigir que o processo seja informado, não há
qualquer disposição legal neste sentido.
A propósito, a legislação(IN SRF 73/96) dispõe sobre a obrigatoriedade da indicação do
processo judicial em caso de valores com exigibilidade suspensa e não no caso de
compensação.
Em resumo busca a recorrente a homologação da compensação requerida através
de retificação da origem do crédito ante a ausência de previsão exigindo prévio apontamento na
DCTF do crédito vinculado ao débito a compensar.
No caso sub examine o crédito indicado pela recorrente na DCTF decorre da ação
judicial no 98.2002734-9 (Pis/Pasep).
Como bem destacado no parecer fiscal às e-fls. 62/64 a recorrente ficou
impossibilitada de aproveitar do crédito oriundo do processo no 98.2002734-9, porque arquivado
o processo, antes mesmo, de apreciação de sua demanda em razão de indeferimento da petição
inicial.
Com efeito, a recorrente quando da não homologação da compensação alega
“erro” na indicação da ação na DCTF e, em consequência, informa que a ação judicial correta é a
de no 2001.72.05.003305-0.
É cediço que a confissão de dívida pelo sujeito passivo é através da DCTF (IN
RFB no 129/1986) sendo instrumento de constituição do crédito tributário.
A partir da petita de e-fls. 02/19 pretende a recorrente alterar a origem do
crédito para, assim, obter a compensação para pagamento da Cofins o que, entendo, não ser
oponível.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

Embora a IN RFB no 45/1998 vigente à época, mediante o inciso II, do art. 6o,
permitir a retificação de DCTF através de procedimento administrativo, faz-se necessário que
aconteça antes da notificação de lançamento segundo o CTN:
Art. 6o Os pedidos de alteração nas informações prestadas pelo contribuinte na
DCTF, efetuados fora do prazo permitido para entrega da declaração retificadora,
serão formalizados por meio de:
I - DCTF Complementar, nos casos previstos no artigo anterior;
II - solicitação em processo administrativo, nos demais casos.
Parágrafo único. Os pedidos de alteração mencionados no inciso II serão
apreciados pela Delegacia da Receita Federal ou Inspetoria da Receita Federal,
classe A, da jurisdição do domicílio fiscal da pessoa jurídica.
_____________________________________________________________________
Art. 147. [omissis]
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Como aqui houve alteração da natureza do crédito, como também de sua
origem (processos judiciais e créditos diversos), por analogia, sublinho o Acórdão no 1202-
001.131 encaixável ao caso:
A indicação da origem a que se refere o crédito é informação substancial, porque
manifesta a própria vontade do declarante, a qual tem suprema importância para o
exame do seu direito. No caso do preenchimento dos dados do PER/DCOMP, cuja
finalidade é a comunicação à administração tributária de um crédito e de um débito, os
quais se extinguirão mutuamente, o erro na discriminação de qualquer um dos dois é
claramente substancial, não podendo ser considerado simples erro material.
As retificações pretendidas somente pode ocorrer antes de qualquer procedimento de
ofício. Isso ocorre, antes de tudo, em decorrência da forma como o rito processual se
desenvolve. Uma vez efetuado o pedido de restituição, com a informação da origem
do crédito e, comprovado que esse crédito não existe, não se poderia agora, após o
exame da autoridade administrativa, querer modificar o pedido original, mesmo a
pedido do contribuinte, já que as informações contidas na DIPJ e no PER/DCOMP
foram corretamente analisadas pela autoridade fiscal ao emitir o Despacho
Decisório.
Em outras palavras, não se pode querer alterar uma situação fática que existiu no
momento da transmissão do PER/DCOMP após o exame dessa situação pela autoridade
competente, que foi efetuado de forma correta com os fatos que se apresentavam no
momento desse exame. Como já mencionado, não resta dúvida de que no momento da
transmissão do PER/DCOMP em tela e da análise da DIPJ, o valor do crédito do IRPJ,
relativo ao saldo negativo do 2o trimestre de 2003, efetivamente não existia, de modo
que está correta a decisão proferida no Despacho Decisório das fls.85 a 96.
Cabe aqui mencionar parte do Acórdão no 10323.167 do extinto Conselho de
Contribuintes, proferido pelo ilustre Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho, sessão
de 09/08/2007, sobre a possibilidade de alteração do pedido de compensação após a
ciência do Despacho Decisório:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

“Não pode ser considerado erro material, (reitere-se: susceptível de retificação), o fato
de a Recorrente ter pleiteado a compensação de débito com crédito de um determinado
período (ao invés de outro desejado) quando ela anexa à declaração vários documentos
relativos ao período indesejado Em verdade, sob a alcunha de "retificação de erro
material" pretende a Recorrente formular novo pedido de compensação (do mesmo
débito, mas com outro crédito) aproveitando-se da data do pleito originário para afastar
a incidência dos encargos de mora.
(...)
Trata de restrição de ordem lógica que sequer necessitaria ter sido positivada pelos
órgãos da SRF. É preceito indispensável à organização e estabilização das relações
jurídicas de que cuidam os procedimentos julgados pela Administração. É fácil
intuir que os procedimentos administrativos jamais chegariam ao seu final caso
fosse permitido às partes alterar os fundamentos ou o conteúdo do pedido após a
análise de seu mérito pelo julgador.”
A alteração da natureza do crédito e do valor desse crédito originalmente
preenchidos no PER/DCOMP significa trazer um outro crédito, de período e
características distintos daquele originalmente oposto, cuja retificação também
não pode ser feita de ofício, sob pena de se alterar a própria essência do crédito,
cuja origem só pode ser informada pelo contribuinte.
Destarte, o crédito pretendido pela recorrente padece de certeza e liquidez,
porque, repiso, inexiste o crédito indicado na DCTF em análise.
Assim, quanto a esta matéria, irreparável a decisão recorrida que a adoto como
adendo às razões de decidir:
3. Da não obrigatoriedade de indicação do processo judicial na DCTF:
Em outro grupo de alegações, agora relativas ao mérito, alega a contribuinte o número
do processo judicial informado em' DCTF, do qual decorreria o direito de crédito - n°
982002734-9 (já arquivado) -, o foi incorretamente, sendo o processo correto 0 de
número 2001.72.05.003305-0, cuja cópia da sentença e acórdão anexa. Defende a
improcedência do lançamento (tributo e multa de oficio) ocorrido somente em razão do
fornecimento de informação errônea, informação esta “que sequer é obrigatória ou
necessária”.
Nesse sentido, afirmar que a O Instrução Normativa SRF n. 73/1996 não estabelece a
obrigatoriedade de informar o número do processo que autorizou a realização da
compensação, até porque, segundo ela, a compensação é efetuada pelo próprio sujeito
passivo nos termos do artigo 66 da Lei n.° 8.383/1991, independentemente de
autorização judicial.
(a) a Instrução Normativa SRF n. 21/1997 autorizava a compensação entre tributos da
mesma espécie independentemente de requerimento; e
(b) o artigo' 7." da Medida Provisória n.” 16/2001, convertida na Lei n. 10.426/2002,
previa a prévia intimação do contribuinte nos casos de não apresentação da DCTF ou de
sua apresentação com incorreções ou omissões, com a definição de penalidades
específicas. A autoridade fiscal, porém, não teria adotado o procedimento previsto, com
isto afrontando a legislação aplicável.
De se ver que na medida em que entende que a informação da ação judicial não é
obrigatória ou necessária, conclui ser descabida a exigibilidade do crédito tributário e a
imposição de multa em face da incorreção na indicação da ação judicial.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

Há que se dizer, porém, que .muito embora afirme a contribuinte que não existe
obrigação legal de informar na DCTF a ação judicial na qual foi reconhecido o credito
contra a Fazenda utilizado para compensação de valores devidos, isto não é correto. A
Instrução Normativa SRF n.° 477/1998, expressamente determina que os dados
incluídos nas DCTF serão objeto de procedimento de auditoria interna, e que a eventual
existência de débitos inadimplidos (por não comprovação de adimplemento informada
pelo sujeito passivo) demanda o lançamento de tal débito com o acréscimo de multa c
juros. De se ver a íntegra do artigo 2." da referia IN:
Art. 2° Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna,
decorrentes de verificação dos dados informados na DCTF, a que .se refere 0
art. 2° da Instrução Normativa SRF 1° 45, de 1998, na declaração de
rendimentos da pessoa física ou jurídica e na declaração do ITR, serão
exigidos por meio de auto de infração, com 0 acréscimo da multa de
lançamento de oficio e dos juros moratórios, previstos, respectivamente. nos
arts. 44 e 61, § 3 , da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996. observado o
disposto nos Instruções Normativas SRF n°s 94, de 24 de dezembro de 1997,
2 45, de 1998.
Como se percebe, sem .que a contribuinte informe a forma de adimplemento do débito,
não há como a autoridade fiscal promover a auditoria interna legalmente prevista. No
caso, portanto, de créditos reconhecidos em ação judicial, é imperioso que a
contribuinte indique qual a ação judicial específica, obviamente com o fim de permitir,
minimamente, a atuação fiscal E isto nada traz de prejuízo ao sujeito passivo, pois
apesar do lançamento de oficio, a posterior identificação da ação judicial correta
importa no cancelamento do valor lançado (e da multa c juros respectivos) no limite do
crédito disponível.
De tal sorte, a indicação da ação judicial é sim um requisito para a validação da
compensação informada em DCTF.
Quanto à referência ao artigo 7.° da Medida Provisória `n.° 16/2001, convertida na Lei
n." 10.426/2002, que previa a prévia intimação da contribuinte nos casos de não
apresentação da DCTF ou de sua apresentação com incorreções ou omissões, com a
definição de penalidades específicas, há que se dizer, tão-somente, que a penalidade
indicada nada tem a ver como o lançamento de oficio de créditos inadimplidos. Com
efeito, tal disposição legal se refere apenas ao incorreto cumprimento da obrigação
acessória consubstanciada na apresentação da DCTF. Em outras palavras, a penalidade
aí prevista não tem a ver com créditos inadimplidos, mas com incorreções de natureza
instrumental, ou seja, com vícios relativos à falta de apresentação ou ao preenchimento
incorreto das DCTF.
Por último, no que afeta à volta dos argumentos sobre os temas multa e taxa de
juros suscitados pela recorrente, na verdade, a matéria de fundo é o reconhecimento de
inconstitucionalidade de tais exigências.
Em razão de esta Turma estar regimentalmente impedida de analisar
inconstitucionalidade de lei, a apreciação da matéria de defesa encontra-se prejudicada em
decorrência da Súmula CARF no 2 a qual transcrevo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
3. Conclusão.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000382/2003-57

Ao longamente exposto, conheço em parte do recurso voluntário, não conhecendo
o argumento de inconstitucionalidade por incidência da Súmula CARF no 2 e, na parte
conhecida, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, nego provimento ao recurso por
inexistência do crédito indicado pela recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital